Tribunal: TJES
Processo: 5003782-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003782-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIME FERREIRA FEITOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003782-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME FERREIRA FEITOSA
A. COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A
RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIME FERREIRA FEITOSA
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Baixo Guandu, ao qual é imputado a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal e art. 16, § único, III, da Lei nº 10.826/03.

Requer o paciente a revogação da preventiva diante ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, bem como de ser possuidor de condições pessoais favoráveis.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão para a domiciliar, tendo em vista possuir filho menor portador de necessidades especiais.

Liminar indeferida (id. 2561474);

Informações (id. 2727549) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2781083).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 28 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003782-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME FERREIRA FEITOSA
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A
Relator:
NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Requer o paciente a revogação da preventiva diante ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, bem como de ser possuidor de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão para a domiciliar, tendo em vista possuir filho menor portador de necessidades especiais.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostados aos autos (id. 2427889), é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

De igual modo, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes a ele imputados, como se vê da decisão que o pronunciou, que dá conta que supostamente
assassinou sua ex-companheira com 3 (três) tiros nas costas.

Após, fugiu para a cidade de Ervália/MG, sendo capturado apenas no ano de 2021. Consta também ter adulterado seu nome, passando a se chamar ALAN DA SILVA, conforme se observa dos autos do processo de retificação de registro civil dos filhos (id. 2546736).

Diante disso, resta demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, bem como para conveniência da instrução criminal.

Outrossim, não verifico a presença dos requisitos capazes de justificar o deferimento do benefício da prisão domiciliar. Isto porque, apesar da juntada dos laudos médicos, não se mostra possível constatar que seja ele o único responsável pelos cuidados do filho possuidor de necessidades especiais, como exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Esse é o posicionamento do STJ:

8. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que
o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
(AgRg no HC 735911/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 29.4.2022). - destaquei.

Cumpre registrar que
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
TJES
, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

Por fim, no tocante a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, destaco que essa "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(
STF
, AgR no HC n. 192.519, Ministra
ROSA WEBER
, Primeira Turma, DJe 10/2/2021).

Desse modo, apesar da decretação da prisão ter sido feita cerca de 7 (sete) anos após o suposto fato delituoso, em razão da fuga do paciente, entendo que ainda estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I do CPP, bem como não se mostra conveniente neste momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que fundamentaram a sentença de pronúncia.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Precedente do STJ.

Por ainda estarem presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, não há que se falar em ausência da contemporaneidade da prisão. Precedente do STF.

Ordem denegada.

Vitória, 13 de julho de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.